Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO.
1. O direito ao auxílio moradia para os militares do Distrito Federal está preconizado no art. 2o, I, “f” da Lei Federal 10.486/2002, sendo o auxílio moradia entendido como direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal (Art. 3o, XIV da Lei Federal 10.486/2002). Na hipótese de dependentes, o valor do auxílio moradia é pago de forma majorada pela Corporação, nos termos a que alude a Lei 10.483/2002.
2. A tese fixada no REsp no 1.769.306/AL (recurso repetitivo- tema 1009- STJ) estabelece que os valores recebidos por erro operacional devem ser devolvidos quando não comprovada a boa-fé do servidor e verificada a possibilidade de constatação de pagamento indevido.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.